Tribunal: TJSP
Processo: 1500253-27.2021.8.26.0082
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Aplicação da pena. Redutor legal específico. No delito de tráfico de drogas, o instituto do redutor legal específico está arquitetado, no direito brasileiro, para a chamada pequena traficância, mais frequentemente aquela que se pratica para o sustento avulso do próprio vício, de modo mais comum por segmentos mais populares e economicamente excluídos da

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Aplicação da pena. Redutor legal específico. No delito de tráfico de drogas, o instituto do redutor legal específico está arquitetado, no direito brasileiro, para a chamada pequena traficância, mais frequentemente aquela que se pratica para o sustento avulso do próprio vício, de modo mais comum por segmentos mais populares e economicamente excluídos da sociedade brasileira, com menor acesso aos favores e aos equipamentos públicos que haveriam de assistir a dependência química. Não se presta à traficância de quantidades homéricas de drogas que, de regra, se pratica por ordem e encomenda de grandes organizações criminosas, com admirável exposição da saúde pública. Como vem frisando a doutrina do direito penal desde o pós-guerra, é preciso rever o discurso de nossa jurisprudência para um olhar menos invasivo sobre a personalidade do autor e mais atento para a culpabilidade do fato criminoso. Daí, pois, a preocupada necessidade de sempre repensar a jurisprudência desse parágrafo 4o do artigo 33 da Lei 11.343/2006.